Tribunal: TJDFT
Processo: 0028155-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0028155-65.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMILCAR MODESTO RIBEIRO D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o apelante para que se manifeste, de forma sucinta, sobre a preliminar aventada nas contrarrazões de ID no 41489317 (pág. 3). Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator